Tribunal: TJBA
Processo: 0000022-88.2006.8.05.0210
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000022-88.2006.8.05.0210 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JAZILTON CORREIA DE MAGALHAES Advogado(s): DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito apenas para corrigir erro material quanto à competência territorial, mantendo a decisão de pronúncia do embargante pelo crime de homicídio qualificado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar depoimento prestado na fase policial, bem como se caberia, na via aclaratória, o reconhecimento da legítima defesa ou o afastamento de qualificadora. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e fundamentada, os pontos essenciais da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos das partes. 5. O acórdão embargado considerou o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, concluindo pela existência de versões conflitantes, o que afasta o reconhecimento da legítima defesa nesta fase processual. 6. A pretensão de atribuir maior valor a depoimento colhido na fase inquisitorial, em detrimento da prova judicializada, configura inconformismo com a valoração da prova, incompatível com a via dos embargos. 7. A discussão acerca da qualificadora e da eventual incidência de excludente de ilicitude demanda revolvimento fático-probatório, sendo matéria afeta ao Tribunal do Júri. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos de forma individualizada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração da prova nem à modificação do mérito da decisão." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2677523/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 30.04.2025; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000022-88.2006.8.05.0210, em que figuram como apelante JAZILTON CORREIA DE MAGALHAES e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.